Tribunal: TJDFT
Processo: 0000973-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito.
2. Alterada a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé (CPC 80, II).